Tribunal: TJDFT
Processo: 0725183-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ACOLHIDA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRENTE. MÉRITO. RESERVA MATEMÁTICA VENCIDA. RECOMPOSIÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença determinou a complementação da perícia, para que fosse incluída nos cálculos a recomposição da reserva matemática vencida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a ocorrência de preclusão; (ii) a ocorrência de fundamentação genérica; (iii) o cabimento de se exigir a recomposição da reserva matemática vencida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em sendo tempestiva a impugnação ao laudo pericial apresentado pela parte agravada, não há que se falar em preclusão. Preliminar rejeitada.
4. As impugnações apresentadas pela agravada foram claras, indicaram de forma precisa o que entendiam como incorreto no laudo apresentado e vieram acompanhadas de laudo complementar. Não há que se falar em fundamentação genérica. Preliminar rejeitada.
5. O art. 477, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece a possibilidade de o perito prestar esclarecimento enquanto houver necessidade.
6. No caso dos autos, o acórdão transitado em julgado foi claro ao estabelecer a necessidade de recomposição da reserva matemática do período total pleiteado. Não há que se falar em violação da coisa julgada ou inclusão de pedidos não analisados na fase de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 477, §§ 2o e 3o.